Tribunal: TJSP
Processo: 1003053-31.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Rejeição da preliminar de cerceamento de direito. Prova testemunhal que seria inútil ao deslinde da ação. Mérito. Adultério que, por si só, não gera o dever de indenizar. Ausência de circunstâncias extraordinárias que caracterizem o dano moral. Relatório médicos que não correlacionam o quadro psicológico

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Rejeição da preliminar de cerceamento de direito. Prova testemunhal que seria inútil ao deslinde da ação. Mérito. Adultério que, por si só, não gera o dever de indenizar. Ausência de circunstâncias extraordinárias que caracterizem o dano moral. Relatório médicos que não correlacionam o quadro psicológico apresentado pelo autor com a conduta conjugal da ré. Indenização indevida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003053-31.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante KEITH
REZEN PASTORE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada EDILENE DOS SANTOS
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619
Comarca: Taquaritinga
Apelante: Keith Rezen Pastore
Apelada: Edilene dos Santos Costa Pastore
Juíza sentenciante: Adriana Del Compari Maia da Cunha
Voto no 20.480
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor.
Rejeição da preliminar de cerceamento de direito. Prova
testemunhal que seria inútil ao deslinde da ação. Mérito.
Adultério que, por si só, não gera o dever de indenizar.
Ausência
de
circunstâncias
extraordinárias
que
caracterizem o dano moral. Relatório médicos que não
correlacionam o quadro psicológico apresentado pelo
autor com a conduta conjugal da ré. Indenização
indevida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 158/161, de relatório
adotado, julgou improcedente ação de indenização por danos morais
movida por Keith Rezen Pastore em face de Edilene dos Santos Costa
Pastore, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade da qual é beneficiário.
Recorre o autor, alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. Quanto ao
mérito, afirma que sua pretensão não decorre do adultério, mas da
difamação levada a cabo pela ré. Ressalta a desonra sofrida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
3
infidelidade conjugal, bem como o induzimento ao erro quanto à
paternidade biológica dos filhos. Pede a condenação em indenização por
danos morais no valor de R$ 100.000,00 (fls. 163/170).
Contrarrazões a fls. 173/180.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
O autor ajuizou a presente ação buscando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
afirmando ter presenciado um ato de infidelidade enquanto ainda vigente
a união estável das partes.
Ainda conforme o relato inicial, o evento teria
desencadeado distúrbios psicológicos no autor, afastando-o de seu
trabalho e levando-o à episódios de tentativa de suicídio, cenário
agravado por difamações levadas a cabo pela ré nas redes sociais.
A improcedência da ação deve ser mantida.
Em primeiro lugar, rejeita-se a preliminar de
cerceamento de direito, uma vez que, considerando o teor das razões
iniciais, a oitiva de testemunhas seria rigorosamente inútil ao deslinde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
4
causa.
Cumpre ressaltar que cabe ao Magistrado velar
pela duração razoável do processo e indeferir diligências desnecessárias,
conforme os artigos 139, II, e 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Ademais, não é ocioso recordar precedentes no
sentido de que “Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ, REsp no 2.832/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 14/08/1990) e de que “Em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ, REsp no 3.047/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Athos
Carneiro, j. 21/08/1990).
Veja-se, ademais, que embora intimado a se
manifestar sobre a contestação (fl. 155), o autor simplesmente
permaneceu inerte (fl. 157), abrindo mão da instrução processual.
No mérito, muito se tem escrito acerca da
responsabilidade civil por danos morais em razão do rompimento do
casamento (ou da união estável).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
5
De modo geral, há consenso na doutrina e na
jurisprudência de que a violação dos deveres conjugais previstos no
artigo 1.566 do Código Civil tem como consequência a separação
judicial (artigo 1.572 do Código Civil), sem gerar direito à reparação de
danos materiais ou morais.
Neste sentido a doutrina de Maria Celina Bodin
de Moraes, verbis: “Do casamento decorrem, como se sabe,
numerosas consequências jurídicas, dentre elas o uso do sobrenome
do cônjuge, a fixação do domicílio da família, a provisão da
manutenção familiar e o cumprimento de determinados deveres
previstos em lei. O descumprimento de tais deveres gera, de acordo
com o art. 1.572 do Código Civil, a possibilidade de propor a
separação judicial. Nada mais. Diferentemente do disposto no art.
266 do Código Civil francês e do art. 1.792 do Código Civil
português, para mencionar diplomas próximos ao nosso, nenhum
preceito do Código Civil brasileiro prevê o ressarcimento dos danos
causados pela própria separação, a qual, sabe-se, causa sofrimentos
relevantes. [...] No que tange, pois, ao desrespeito dos deveres
conjugais, quais sejam, a fidelidade, a coabitação, a assistência e o
respeito mútuos, previstos no art. 1.566 do Código Civil, na
ponderação dos interesses contrapostos entre a solidariedade
conjugal e as escolhas individuais de cada cônjuge, prevalecem,
segundo a doutrina mais atenta, os direitos do indivíduo e as suas
próprias
opções
de
vida,
não
se
admitindo
que o seu
descumprimento dê causa, com êxito, a ação de responsabilidade
civil. A liberdade, se e quando exercida, não deixa de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
6
consequências jurídicas, pois, com fundamento no descumprimento
dos deveres conjugais, determina o legislador a obtenção da
separação judicial. E, de fato, dadas as circunstâncias em que se
encontra a relação, a solução pacificadora é o seu desfazimento” (Na
Medida da Pessoa Humana Estudos de Direito Civil-Constitucional, Rio
de Janeiro: Renovar, 2010, pp. 440 e 442-443).
Somente em situações excepcionais a quebra
daqueles deveres o de fidelidade, no que interessa no caso concreto
gera o dever de indenizar. É preciso, para tanto, que haja a prática de
ilícito, tais como violência física ou moral, para que surja o dever de
indenizar, observada a cláusula geral de responsabilidade prevista nos
artigos 186 e 927 do Código Civil.
É o que pondera a culta doutrinadora acima
citada: “É evidente que, se a ruptura vier acompanhada de violência
física ou moral, de humilhação contínua diante de terceiros ou dos
próprios filhos, se entra assim no âmbito do ilícito e haverá a
responsabilização pelo dano moral infligido. / No sentido que se
sustenta, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o
relacionamento extraconjugal, em si e por si, não configura dano
moral. Qual seria o maior problema, nestes casos, de se compensar o
sofrimento causado pela infidelidade (até mesmo 'virtual', por meio
da Internet, como alguns defendem)? O problema mais grave é o
fato de que a compensação do dano moral se faz, essencialmente, em
dinheiro. Em casos de infidelidade, de descumprimento do débito
conjugal, de abandono do lar, de culpa específica na separação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
7
tipo de proteção às relações familiares, em particular aos filhos
desse casamento, tal consequência ensejaria? O que há aí de útil
para que se adote esta solução? Apenas uma visão estreita de
logicidade entre causa e consequência, e a interpretação literal e
errônea da concepção de que quem sofre um prejuízo moral,
acontecimento causador de tristeza e humilhação, de vexame e
outras dores, tem direito a uma compensação pecuniária. O
pagamento de indenização, nestes casos específicos, acirraria ainda
mais a situação gravemente conflituosa, de verdadeira 'guerra' que
normalmente acompanha os juízos de separação e divórcio” (ob. cit.,
pp. 444-445).
Portanto, o adultério por si só não dá ensejo à
reparação por dano moral e no caso dos autos, ainda que se insista no
contrário, as conversas em ambientes virtuais privados havidas pela ré
não são suficientes para demonstrar o contrário (fls. 20/73).
Nem se diga que é possível traçar um paralelo
entre o infeliz estado psicológico do autor (fls. 14/19 e 83/94) e a
conduta da ré, notadamente porque em nenhum dos relatórios
apresentados a questão conjugal foi ventilada pelo paciente.
Por outro lado, as menções feitas a supostas
dúvidas quanto à paternidade biológica de filhos sequer parecem dizer
respeito ao caso dos autos, seja porque não há prova documental da
existência de uma prole, seja porque a relação extraconjugal mantida
pela ré era homoafetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
8
Inexistente, enfim, qualquer conduta ilícita da
ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Quaisquer
considerações adicionais seriam desnecessárias e apenas agravariam a
animosidade existente entre as partes.
Confiram-se, na mesma linha:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Pedido
de indenização por danos morais
Alegação de
adultério Fato que, por si só, não gera o dever de
indenizar Ausência de circunstâncias extraordinárias
que caracterizem o dano moral
Sentença de
improcedência mantida
Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação Cível no
1001592-24.2015.8.26.0362, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, j.
04/09/2018).
“INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
ADULTÉRIO COMETIDO PELA RÉ E LEVADO A
CONHECIMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE DE COMPORTAMENTO ATRIBUÍVEL
À DEMANDADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
FIDELIDADE
QUE
ENSEJA
SEPARAÇÃO
JUDICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.572 DO
CÓDIGO CIVIL, OU MESMO O DIVÓRCIO.
AUSÊNCIA DE FERIMENTO A DIREITOS DA
PERSONALIDADE
DO
REQUERENTE.
ANTIJURIDICIDADE
DA
CONDUTA
DO
DEMANDANTE, QUE, AO TER CIÊNCIA DO
ADULTÉRIO, AGREDIU FISICAMENTE A RÉ,
DANDO
ENSEJO
A
SUA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
FATOS
LEVADOS
A
CONHECIMENTO
PÚBLICO
A
PARTIR
DA
COBERTURA
FEITA
PELA
IMPRENSA
EM
RAZÃO
DA
PRISÃO
DO
AUTOR
E
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
A
ENVOLVERAM.
EVENTUAIS
ABORRECIMENTOS
EXPERIMENTADOS
PELO
REQUERENTE
A
PARTIR DO EPISÓDIO QUE NÃO PODEM SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003053-31.2018.8.26.0619 -Voto no 20.480
9
IMPUTADOS À REQUERIDA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DO
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível no
1003093-74.2016.8.26.0201, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 26/10/2017).
Finalmente,
desprovido
o
recurso,
com
fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a
verba honorária devida pelo autor para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da qual é beneficiário (fls.
112/113).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator